Tribunal: TJSP
Processo: 1026056-31.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença que atende aos requisitos do art. 489 do CPC, sendo descabida a alegação de nulidade da decisão – DEVER DE INDENIZAR – Inexistência – Ausência de demonstração de culpa dos réus – Não se desincumbindo os autores do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a saber, a culpa do motorista requerido, elemento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença que atende aos requisitos do art. 489 do CPC, sendo descabida a alegação de nulidade da decisão – DEVER DE INDENIZAR – Inexistência – Ausência de demonstração de culpa dos réus – Não se desincumbindo os autores do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a saber, a culpa do motorista requerido, elemento fundamental à configuração da responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito, não há como se falar em dever de reparar os danos sofridos – Elementos provatórios, por outro lado, que indicam culpa exclusiva da vítima, que não sinalizou a manobra de recuo da locomotiva e, ao prever o acidente, agiu com imprudência, utilizando dispositivo de freio com a locomotiva em movimento e se postando entre o trem e o caminhão – Hipótese excludente do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Negado provimento.